Tribunal: TJBA
Processo: 8071801-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071801-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s):

AGRAVADO: MARIANA ANDRADE CARVALHO

Advogado(s):JULIANA RIOS DOURADO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pelo Município de Camaçari contra decisão que concedeu tutela provisória para determinar à autoridade coatora a retificação do resultado de concurso público para cargo de médico, com a correção da pontuação atribuída à Impetrante na fase de Avaliação de Título e Experiência Profissional. 2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pleiteada no mandado de segurança. 3. A concessão de tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC/2015, a presença simultânea da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em exame. 4
. O pedido de retificação do resultado homologado do certame, com a atribuição de pontos e reclassificação da candidata, configura medida satisfativa e irreversível, incidindo na vedação legal prevista no art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, aplicável à Fazenda Pública por força do art. 1.059 do CPC/2015.
5
. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8071801-82.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
MUNICIPIO DE CAMAÇARI

e A
grav
ad
a

MARIANA ANDRADE CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07